Tribunal: TJSP
Processo: 1005543-88.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, realizado entre empresas, para atendimento de usuários de plano de saúde. Possibilidade de rescisão imotivada, mediante notificação com antecedência mínima de sessenta (60) dias. Não observância pela contratada. Multa contratual devida. Penalidade que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, realizado entre empresas, para atendimento de usuários de plano de saúde. Possibilidade de rescisão imotivada, mediante notificação com antecedência mínima de sessenta (60) dias. Não observância pela contratada. Multa contratual devida. Penalidade que comporta redução para se adequar ao tempo que faltava para o término regular do contrato. Compreensão do art. 413 do Código Civil. Recurso provido em parte.